Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-57.2023.8.11.0050
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000898-57.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRENTE), TARCISO SANTIAGO JUNIOR - CPF: 029.531.696-95 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), VANCLEI DA SILVA MACENA - CPF: 126.231.164-07 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA
CAPACIDADE ECO
NÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificament
e e desacompanhados de
outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é
insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a ca
pacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmenteo valor total
indisponibilizado

(R
$ 85,51), a indenização arbitrada na sentença em
R$8.000,00
é excessiva e deve serreduzida para
R$5.000,00
.

3.
Recurso conh
ecido eparcialmente provido.

4.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000898-57.2023.8.11.0050

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recorrente:
COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL

Recorrido:

VANCLEI DA SILVA MACENA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

VANCLEI DA SILVA MACENA ajuizou reclamação indenizatória em face COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL.

Sentença proferida no ID177656704/PJe2. Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na
inicial para declarar inexigível o débito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID177656705/PJe2. Requereu a refor
ma da sentença para excluir a condenação em danos morais, ante a regularidade da cobrança, e, alternativamente a redução
do valor

dos danos morais
.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID177656709/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a
síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento
, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova
de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ôn
us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata
ção. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a respons
abilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, ca
bia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentourelatórios e telas sistêmicas (ID177656709/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos, tem valor probatório quando houver evidências favoráv
eis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois 1) o endereço constante nas telas si
stêmicas não é o mesmo identificado na inicial; e 2) não há registros de pagamento de contas.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da exist
ência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida
exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provoc
ado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
So
mente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincent
ivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto(
o valor total
indisponibilizado

( R
$ 85,51)
), tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$8.000,00
) mostra-se excessiva e deve ser red
uzido para
R$5.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos similares ((N.U 1033913-04.2022.8.1
1.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
publicado
no DJE 01/05/2023; N.U 1008674-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda C
âmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo no mais a sentença do juízo a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a par
te recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023